Tribunal: TJSP
Processo: 2233375-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CONCURSO DE INGRESSO
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Universidade de São Paulo (USP) em ação que busca anular ato administrativo que considerou o agravante inapto para posse no cargo de Professor Doutor na USP Ribeirão Preto. II. Questão em Discussão: A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Universidade de São Paulo (USP) em ação que busca anular ato administrativo que considerou o agravante inapto para posse no cargo de Professor Doutor na USP Ribeirão Preto. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a USP deve figurar no polo passivo da ação, considerando que a anulação do ato administrativo implicaria na responsabilidade da USP pela posse do autor. III. Razões de Decidir: A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da USP, mas a legitimidade da USP para figurar no polo passivo é patente, pois, caso a nulidade do ato administrativo seja reconhecida, a USP será responsável pela posse do autor. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido, para reformar a r. decisão agravada, mantendo a Universidade de São Paulo – USP no polo passivo da ação.